Tribunal: STJ
Processo: 1062880-02.2023.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2189898 - SP (2024/0485428-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
RECORRIDO
: ELCA SUZANNA MANBER OSNA
REPR. POR
: MARJORIE MANBER OSNA EJZENBAUM - CURADOR
ADVOGADOS
: PAMELA
APARECIDA
CAMARGO
SALAZAR
GODOY
GONÇALVES - SP344316
TAIS ELIAS CORREA - SP351016
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DA COBERTURA.
LICITUDE.
1. É lícita a exclusão, pelo Plano de Saúde, do fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar - ou seja, prescritos pelo médico assistente para administração
em ambiente externo ao da unidade de saúde, excetuando-se os casos dos
antineoplásicos orais (e correlacionados), medicação assistida (
) e os
home care
incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.
Precedentes.
2. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/09/2025
22/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50778702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/09/2025 19:01:41
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: dc1289ee-8d08-4997-8465-3c8d7bb089b6

RECURSO ESPECIAL No 2189898 - SP (2024/0485428-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
RECORRIDO
: ELCA SUZANNA MANBER OSNA
REPR. POR
: MARJORIE MANBER OSNA EJZENBAUM - CURADOR
ADVOGADOS
: PAMELA
APARECIDA
CAMARGO
SALAZAR
GODOY
GONÇALVES - SP344316
TAIS ELIAS CORREA - SP351016
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DA COBERTURA.
LICITUDE.
1. É lícita a exclusão, pelo Plano de Saúde, do fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar - ou seja, prescritos pelo médico assistente para administração
em ambiente externo ao da unidade de saúde, excetuando-se os casos dos
antineoplásicos orais (e correlacionados), medicação assistida (
) e os
home care
incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.
Precedentes.
2. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PRESCRITO À BASE
DE CANABIDIOL. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência dos
pedidos iniciais, para condenar a operadora na obrigação de disponibilizar o
medicamento prescrito à autora (Tegra usaline 6000 mg CBD - 30 ml) e no
pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Insurgência da ré.
FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. Alegação de que se trata de medicamento
sem registro da ANVISA. Não acolhimento. Aplicação do entendimento do C. STJ,
no sentido de que a autorização da ANVISA para a importação do medicamento
para uso próprio do paciente, sob prescrição médica, é medida que, embora não
substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto
pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia,
além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei no 6.437
/1977 e art. 12, c/c art. 66, da Lei no 6.360/1976. 'Distinguishing' em relação ao
Tema 990 do C. STJ. Cobertura obrigatória nesse caso.
Precedentes do C. STJ. Aplicação do enunciado 42 desta Câmara. Cobertura
mantida. DANOS MORAIS. Não caracterização no caso em tela. Existência de
dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual.
Documento eletrônico VDA50363039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:34
Código de Controle do Documento: ec61be8b-951f-4fa2-aa8a-b3c17068e0ca

Precedentes do C. STJ. Sentença parcialmente reformada nesse ponto.
Sucumbência recíproca.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Argumenta a parte recorrente, em síntese, que as operadoras de plano de
saúde não têm obrigatoriedade de fornecer medicamento de uso domiciliar.
Contrarrazões às fls. 383-402. A parte recorrida requer a manutenção do
acórdão estadual.
É o relatório.
VOTO
Com razão a parte recorrente. Ressalta-se que consta, de maneira
expressa, no acórdão recorrido, que o tratamento pleiteado é de uso domiciliar.
Nota-se que não há necessidade de adentrarmos na questão do Tema 990,
uma vez que esta Corte possui entendimento pacificado de que a cobertura de
medicamentos para uso domiciliar não é obrigatória, em razão de expressa previsão
legal. Com efeito, consoante o disposto no art. 10, VI, da Lei n. 9.656/98, o plano de
saúde não é obrigado a custear o “fornecimento de medicamentos para tratamento
domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12”,
que versam sobre medicamentos antineoplásicos, ou tratamento em
.
home care
Confira-se:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura
assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e
tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria,
centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar,
das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde,
respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: VI -
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto
nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos
incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura
definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes
exigências mínimas:
I - quando incluir atendimento ambulatorial:
(...)
c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo
medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e
adjuvantes;
II - quando incluir internação hospitalar:
(...)
g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso
oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na
qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade
da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;

A propósito, neste sentido se firmou a jurisprudência deste Tribunal Superior:
Documento eletrônico VDA50363039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:34
Código de Controle do Documento: ec61be8b-951f-4fa2-aa8a-b3c17068e0ca

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MEDICAMENTO
DE
USO
DOMICILIAR.
CUSTEIO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a jurisprudência do STJ, inexiste abuso na cláusula contratual que
desonere os planos de saúde do custeio de medicamentos de uso domiciliar, salvo
os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e
os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Precedentes.
1.1. A Corte de apelação condenou a agravada ao custeio do medicamento de uso
domiciliar descrito na inicial, o que afronta a jurisprudência pacífica desta Corte
Superior, não estando o caso concreto inserido nas exceções também previstas na
jurisprudência. Por isso, de rigor excluir tal cobertura.
2. Agravo interno que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.107.094/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/5/2024
29/5/2024

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚM.
282/STF.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO
DE USO DOMICILIAR NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. CANABIDIOL PRATI
DONADUZZI. PRESCRIÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO § 13 DO ART.
10 DA LEI 9.656/1998.
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em
, da qual foi extraído o
06/01/2022
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
11/01/2023
.
23/05/2023
2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de cobertura, pela operadora de
plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar não previsto no rol da ANS
(Canabidiol Prati-Donaduzzi), cuja prescrição atende aos requisitos do § 13 do art.
10 da Lei 9.656/1998.
3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal de
origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na inviabilidade do
recurso especial (súmula 284/STF).
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados
impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF).
5. A Lei 9.656/1998, especificamente no que tange às disposições do inciso VI e
do § 13, ambos do art. 10, deve ser interpretada de modo a harmonizar o sentido e
alcance dos dispositivos para deles extrair a regra que prestigia a unidade e a
coerência do texto legal.
6. A regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou procedimento não
listado no rol da ANS (§ 13) não alcança as exceções previstas nos incisos do
caput do art. 10 da Lei 9.656/1998, de modo que, salvo nas hipóteses
estabelecidas na lei, no contrato ou em norma regulamentar, não pode a
operadora ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar, ainda que
preenchidos os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998.
7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(REsp n. 2.071.955/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
5/3/2024
7/3/2024

Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial e julgo
improcedentes os pedidos contidos na inicial. Responderá a parte autora pelo
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10%
Documento eletrônico VDA50363039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:34
Código de Controle do Documento: ec61be8b-951f-4fa2-aa8a-b3c17068e0ca

sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do previsto pelo artigo 85, § 2°, I a IV,
do Código de Processo Civil, ônus esses suspensos em caso de anterior deferimento
do benefício da gratuidade de Justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50363039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:34
Código de Controle do Documento: ec61be8b-951f-4fa2-aa8a-b3c17068e0ca

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.189.898 / SP
Número Registro: 2024/0485428-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10628800220238260100 21474016620238260000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
RECORRIDO
: ELCA SUZANNA MANBER OSNA
REPR. POR
: MARJORIE MANBER OSNA EJZENBAUM - CURADOR
ADVOGADOS
: PAMELA APARECIDA CAMARGO SALAZAR GODOY
GONÇALVES - SP344316
TAIS ELIAS CORREA - SP351016
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA50756718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:17
Código de Controle do Documento: 554488c7-dac0-4391-b5ea-1409fcda48a8

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:17
Código de Controle do Documento: 554488c7-dac0-4391-b5ea-1409fcda48a8